Tribunal: TJDFT
Processo: 0728230-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728230-44.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA RECORRIDO: RICARDO SANTANA PRIMO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÃO DE DIREITO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. SISTEMA OPT IN. INAPLICABILIDADE. CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS DISTINTOS. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à liquidação de sentença. 2. O pronunciamento judicial não padece de vício de ausência de fundamentação quando as questões trazidas pelas partes são devidamente enfrentadas pelo Juízo de origem. 3. Se a ação coletiva não tinha o mesmo pedido e a mesma causa de pedir da ação individual, não há se falar em eficácia preclusiva de questões decididas no feito coletivo em relação ao feito individual. 4. Inexistente a tríplice identidade entre a demanda individual e coletiva, revela-se desnecessária a suspensão da ação singular para que o agravado se beneficie dos efeitos da tutela coletiva, restando inaplicável o sistema opt in, previsto no artigo 104 do CDC. 5. Não obstante o art. 95 do CPC determine o rateio dos honorários do perito quando ambas as partes postulam a produção de prova pericial, tal previsão não se aplica à perícia produzida na fase de liquidação de sentença, haja vista se ter a certeza de quem é o titular do direito, restando apenas delimitar sua extensão. 6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.274.466/SC, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 871), firmou a tese de que na fase de liquidação de sentença incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. 7.Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, incisos I e V, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a deficiência na prestação jurisdicional porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, relativos às omissões acerca da falta de enfrentamento das teses defensivas, eficácia preclusiva da coisa julgada, realidade dos autos de origem, bem como sobre o erro de fato relativo ao sistema coletivo pátrio. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer que todas as intimações sejam feitas em nome do advogado JACQUES ANTUNES SOARES, OAB/RS 75.751 (ID 24325928). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I e V, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). Ademais, porque eventual modificação das conclusões do órgão julgador não dispensariam o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. PERDAS E DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não viola os arts. 1.022, parágrafo único, I, II e III, e 489, § 1o, V e VI, do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. 3. Na hipótese, rever as premissas adotadas pelo tribunal de origem a partir das circunstâncias fático-probatórias dos autos, a fim de adotar o entendimento de que a dívida foi contraída para a construção da casa, encontra o óbice da Súmula no 7/STJ. 4. A incidência da Súmula no 7/STJ inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do permissivo constitucional, restando prejudicado o exame da divergência jurisprudencial. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1580632/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3/9/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que todas as intimações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado JACQUES ANTUNES SOARES, OAB/RS 75.751 (ID 24325928). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025